Tribunal: TJDFT
Processo: 0701350-13.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
RECURSOS INOMINADOS. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIALETICIDADE. OBSERVÂNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. PACOTE DE HOSPEDAGEM. AGÊNCIA DE TURISMO QUE ATUA EM NOME DO HOTEL. RESPONSABILIDADE DO ESTABELECIMENTO DE HOTELARIA E DA INTERMEDIADORA NA VENDA DE PACOTES. CADEIA DE FORNECEDORES. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE REJEITADA. CANCELAMENTO UNILATERAL DE RESERVA. FALHA NO SERVIÇO OFERTADO. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recursos Inominados interpostos em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Águas Claras que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelos Recorridos, condenando primeira Recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 3.306,30 (três mil e trezentos e seis reais e trinta centavos) e a primeira e a segunda Recorrentes, solidariamente, ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais.
2. Na origem os autores, ora Recorridos, ajuizaram ação de indenização por danos materiais e morais, argumentando, em suma, que adquiriram diárias de hospedagem em resort na Bahia, que a Recorrente cancelou a reserva sem aviso prévio, que só tiveram conhecimento ao se apresentarem no hotel para o check in, que não havia vaga disponível para hospedagem imediata e que tiveram que ficar em local precário.
3. Recursos próprios e tempestivos. Preparo regular (Id n. 63699742 e n. 63699756). Foram ofertadas contrarrazões (Id n. 63699768).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da legitimidade das Recorrentes e na reapreciação do pedido de indenização por danos materiais e morais.
5. Em suas razões recursais, a primeira Recorrente alega que não possui legitimidade para figurar no polo passivo, por ser apenas intermediadora, e que não foi responsável pelo cancelamento da reserva. Defende que a responsabilidade deve recair sobre a segunda Recorrente, que os danos materiais não estão comprovados e que o dano moral não está configurado. Requer a reforma da sentença ou a redução do valor da condenação.
6. Por sua vez, a segunda Recorrente afirma que o valor pago pelos Recorridos foi para a primeira Recorrente e que não houve confirmação da reserva de sua parte. Aduz que a primeira Recorrente não possui autorização para comercialização de seus serviços, que agiu sem o seu consentimento e que a relação dela seria com operadora de turismo que não foi incluída no processo. Defende a sua ilegitimidade e que o termo inicial para a incidência de juros seria a data da citação. Requer a reforma da sentença para a declaração de sua ilegitimidade, improcedência do pedido de indenização por danos morais ou a redução do valor arbitrado.
7. Em contrarrazões, os Recorridos argumentam que não foi observada a dialeticidade, que as Recorrentes são parte legítima e defendem a manutenção da sentença.
8. A relação é de consumo e a ela se aplicam as regras do CDC.
9. O recurso manejado contém impugnação aos fundamentos da sentença. Preliminar de inadmissão recursal rejeitada.
10. Não assiste razão às Recorrentes quanto a ilegitimidade delas para figurar no polo passivo da demanda, pois a primeira, embora atue intermediando a venda de pacotes, integra a cadeia de consumo, e a segunda igualmente ocupa posição de integrante por ser beneficiária da intermediação e fornecedora do serviço ofertado, aplicando-se ao caso o disposto no parágrafo único do art. 7o do CDC. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
11. No tocante aos danos materiais, observa-se que estão comprovados e que não há impugnação específica em relação aos documentos apresentados pelos Recorridos.
12. Verificado que a primeira Recorrente integra a cadeia de consumo e se beneficia da contratação do serviço que deixou de ser prestado, e considerando o fato de que o preço foi pago a ela, irretocável a imposição da obrigação pelo ressarcimento do prejuízo material comprovadamente sofrido pelos Recorridos.
13. Apesar de a segunda Recorrente fundamentar a tese de ausência de responsabilidade no fato de a primeira Recorrente ter comercializado pacote através de relação mantida com agência de viagens que não faz parte da relação processual, a Recorrente assume ter vínculo com a referida agência, que possui legitimidade para comercializar os serviços.
14. Logo, tendo a segunda Recorrente conferido autorização para que agência atuasse em seu nome e estando comprovado que havia relação comercial entre a primeira Recorrente e a agência de viagens, resta patente a sua responsabilidade pela reparação de eventuais danos extrapatrimoniais.
15. Nesse ponto, importa consignar que o cancelamento informado quando os Recorridos se apresentam para o check in no hotel reservado, após terem se deslocado para outro estado, os submetendo ao dispêndio de recursos de forma não programada para dar continuidade à viagem, aliado ao fato de terem sido acomodados em local precário até que houvesse vaga em local compatível com aquele contratado, suplanta os limites do mero aborrecimento, motivo pelo qual se mostra adequada a conclusão a que chegou o Juízo de origem quanto à necessidade de reparação pelos danos extrapatrimoniais suportados.
16. Sobre o montante da condenação, reputo que a verba compensatória de R$4.000,00 (quatro mil reais) melhor atende à função pedagógico-reparadora da medida, porquanto guarda correspondência com a extensão do dano (art. 944 do Código Civil) e se revela adequada para representar uma compensação aos autores e, simultaneamente, um desestímulo às rés, sobretudo considerados o valor do pacote turístico adquirido (R$3.306,30) e o fato de que os autores foram reacomodados pelo estabelecimento hoteleiro, ainda que em hospedagem de qualidade inferior. No mesmo sentido: (Acordão 1356529, 07027727020218070006, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no PJe: 17/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
17. Com relação ao termo inicial dos juros, insta esclarecer que os danos morais decorrem de violação a bem jurídico que não integra a relação contratual existente entre as partes, possuindo natureza extracontratual. Por tal razão, afigura-se correta a determinação contida na sentença para que incidam a partir do evento danoso, em consonância com o teor da súmula 54 do STJ.
18. Recurso da parte ré conhecido e parcialmente provido.
19. Condenadas as Recorrentes, vencidas, ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
20. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.